Tribunal: TJES
Processo: 5003481-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003481-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO
AGRAVADO: ALAERTE SABADIM MAESTRINI - ME e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003481-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

AGRAVADO: ALAERTE SABADIM MAESTRINI - ME, CLAUDECIR JOSE MAESTRINI, ALAERTE SABADIM MAESTRINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RANGEL DA SILVA - PR41305-A
Advogado do(a) AGRAVADO: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI - ES6948-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA DA COSTA GIACOMIN - ES33437
Advogado do(a) AGRAVADO: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI - ES6948-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido d
e
efeito suspensivo
, interposto
p
or
MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – NAO PADRONIZADO
em face da decisão proferida pelo Juízo
da
1
ª Vara
Cível da Comarca de
São Mateus
/ES
,

que, nos autos
da “
ação
de execução de título extrajudicial”
movida em face
ALAERTE SABADIM MAESTRINI – ME, CLAUDECIR JOSÉ MAESTRINI
e
ALAERTE SABADIM MAESTRINI,
deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 5.008,38 (cinco mil e oito reais e trinta e oito centavos) em conta bancária de titularidade de
CLAUDECIR JOSÉ MAESTRINI.

Em seu arrazoado,
a agravante aduz
violação ao disposto no art. 9º do Código de Processo Civil, posto que não fora previamente intimada acerca das alegações do executado antes da prolação da decisão que deferiu o desbloqueio.

Aponta que “o agravado apresentou documentos sem a devida contradição de sua veracidade, situação que deveria ter sido observada pelo juízo a quo, mas que obviamente não foi.”

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, “a fim de que seja reformada a decisão agravada, pugnando pela intimação do exequente/agravante para manifestar sobre o pedido de desbloqueio de valores de conta de titularidade do Sr. Claudecir José Maestrini.”

Em decisão que analisou liminarmente o pleito recursal, o e. Desembargador que outrora respondia por este gabinete, entendeu estar ausente o “
periculum in mora
” necessário para a concessão do efeito suspensivo reivindicado.

Intimado da decisão, o agravado não apresentou contrarrazões conforme se observa no ID 1817248.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 01 de Abril de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003481-52.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – NÃO PADRONIZADO

AGRAVADOS:
CLAUDECIR JOSÉ MAESTRINI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – NAO PADRONIZADO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “
ação
de execução de título extrajudicial”
movida em face
ALAERTE SABADIM MAESTRINI – ME, CLAUDECIR JOSÉ MAESTRINI
e
ALAERTE SABADIM MAESTRINI,
deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 5.008,38 (cinco mil e oito reais e trinta e oito centavos) em conta bancária de titularidade de
CLAUDECIR JOSÉ MAESTRINI.

Em seu arrazoado, a agravante aduz violação ao disposto no art. 9º do Código de Processo Civil, posto que não fora previamente intimada acerca das alegações do executado antes da prolação da decisão que deferiu o desbloqueio.

Aponta que “o agravado apresentou documentos sem a devida contradição de sua veracidade, situação que deveria ter sido observada pelo juízo a quo, mas que obviamente não foi.”

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, “a fim de que seja reformada a decisão agravada, pugnando pela intimação do exequente/agravante para manifestar sobre o pedido de desbloqueio de valores de conta de titularidade do Sr. Claudecir José Maestrini.”

Em decisão que analisou liminarmente o pleito recursal, o e. Desembargador que outrora respondia por este gabinete, entendeu estar ausente o “
periculum in mora
” necessário para a concessão do efeito suspensivo reivindicado.

Intimado da decisão, o agravado não apresentou contrarrazões conforme se observa no ID 1817248.

É o relatório.
Passo a d
ecid
ir
.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar, que negou a requerida tutela antecipada à decisão agravada, por não vislumbrar o “
periculum in mora
” necessário para o deferimento do efeito suspensivo, por seus próprios fundamentos. Eis que no caso vertente, a execução se estende por cerca de 13 anos, sem que o exequente, ora agravante, tenha manifestado urgência no recebimento dos valores.

No presente agravo, a insurgência reside na decisão do e. Magistrado (ID 1381999) que deferiu o desbloqueio de valores constritos na conta corrente do ora Agravado, após atravessar petitório digitalmente reproduzido às fls. 1 à 18 do ID 1381997
,
sob alegação de que o valor constrito advém de comissão que recebe pelas vendas efetuadas na condição de representante comercial, depositadas em sua conta corrente no Banco Banestes.

A irresignação da Agravante se sustenta na fato de o Juiz “
a quo
” proferir a aludida decisão sem a observância do princípio do contraditório previsto no art. 9º
1
do Estatuto Processual.

Assevera-se que o Agravando, CLAUDECIR JOSÉ MAESTRINI, na figura de devedor solidário, teve constrito de sua conta corrente o valor de R$5.008,38 (cinco mil e oito reais e trinta e oito centavos), acostando aos autos vasta documentação a fim de comprovar que o respectivo valor, advém de comissões recebidas por serviços prestados e depositados em sua conta corrente, sendo portanto, destinada ao sustento de sua família.

Assim, muito embora o art. 789
2
do CPC estabeleça que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, sobreleva observar a inteligente exceção prevista em sua parte final, para os bens que possuam restrições estabelecidas em lei.

Corroborando com este entendimento aduz Araken de Assis
3
que “a cláusula final do art. 789 (“...salvo as restrições estabelecidas em lei”) evidencia que a impenhorabilidade há de se resultar de
regra expressa
”.

Face ao alegado, merece ser observado que, no intuito de proteger a sobrevivência do obrigado, figurando no rol de absolutamente impenhoráveis, estão aqueles bens versados nos incisos II a XII, art. 833 do CPC.

Neste sentindo, trazendo a norma ao caso concreto, é primordial observar, que o valor bloqueado na conta do Agravante possui proteção de impenhorabilidade prevista nos inciso IV e X, art. 833
4
do CPC, face a ressalva descrita no art. 789 do mesmo instrumento normativo, eis que se trata de verba destinada ao seu sustento e de sua família, aliado ao fato de que o valor total bloqueado era genuinamente inferior à 40 salários-mínimos, embora seja, a execução, em valor superior.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.
CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.

IMPENHORABILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança,
conta-corrente
, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da
impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019.)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
ART. 833, INC. IV, DO CPC
. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. 1.
Não se tratando de execução de verba de caráter alimentar, são impenhoráveis os salários, consoante o art. 833, inciso IV
, e § 2º, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07300812120208070000 DF 0730081-21.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, a Agravante aduz a nulidade da decisão em razão da violação do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o juízo singular não lhe oportunizou manifestar-se sobre as alegações do executado, ora agravado, desbloqueando a verba logo após a impugnação por ele apresentada (ID 1381997), apontando afronta ao art. 9º do CPC.

Neste ponto, o Agravado impugnou a penhora ocorrida em sua conta corrente, realizada via BACENJUD , no que postulou a liberação de tais valores, demonstrando que, além de se tratarem de verbas alimentícias, encontra-se em tratamento médico e que o referido bloqueio pode comprometer seu tratamento de saúde. Por conseguinte, o magistrado “a quo” entendeu suficientes os motivos, alicerçado pela documentação acostada, para deferimento do pleito.

Muito embora o agravante alegue que a ausência de intimação prévia antes do desbloqueio dos valores tenha caracterizado a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, certo é que, em decorrência da natureza alimentar daquela verba, é justificável a decisão de urgência face a presença do “
fumus boni iuri”
e do “
per
i
culum in mora”
, deferida sem a prévia intimação do agravante, estando amparado nos termos dos art. 300, § 2º, 300 do CPC, que dispõe que “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia”.

Cumpre salientar que, a princípio, a manutenção da determinação de bloqueio poderia obstar a subsistência do agravado, de forma que o desbloqueio seria a medida menos gravosa, tendo em vista ser aquele provento meio pelo qual provê seu sustento e a manutenção de sua saúde.

Não bastasse, para que as nulidades processuais sejam reconhecidas, deve haver a comprovação do prejuízo, o que não restou demonstrado. Isto porque,
mesmo intimado posteriormente quando do reconhecimento da impenhorabilidade da verba, exerceu o contraditório e sequer comprovou que a quantia bloqueada
NÃO
prejudicaria a subsistência d
o

A
gravad
o
, a fim de justificar a manutenção da determinação de bloqueio. Dessa forma, a conclusão que se chega é de que,
mesmo efetuada a intimação previamente, sua manifestação não ensejaria a modificação da decisão agravada
. Sendo assim, é possível afirmar que a intimação posterior, supriu a ausência da anterior.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO PENHORADO VIA BACENJUD. NATUREZA TRABALHISTA DA VERBA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTERIOR SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

QUESTÃO URGENTE (BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR) QUE

COMPORTA DECISÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE A FIM DE GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART
.
300
,
§ 2º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
).
INSURGÊNCIA VOLTADA APENAS AO ASPECTO PROCESSUAL, SEM QUESTIONAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 8ª C.Cível - AI – 1548209-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luiz Cezar Nicolau - Unânime - J. 23.02.2017). Grifei.

Ante ao exposto, ratifico a decisão agravada (fls. 01/03, ID 1381999), mantendo o desbloqueio dos valores indevidamente constritos - R$5.008,38 (cinco mil e oito reais e trinta e oito centavos) - na Conta Corrente do Agravante, no Banco Banestes (Ag. 0553 / CC nº 2.802.304) em atenção aos incisos IV e X, art. 833 do CPC.

Diante de todo exposto
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – NÃO PADRONIZADO

(ID 1381056) e a ele
NEGO

TOTAL

PROVIMENTO
, mantendo irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

2
Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

3
ASSIS, Araken de. Manual da execução. 20 ed. rev. Atual. E ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

4
Art. 833. São impenhoráveis: (...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003481-52.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – NÃO PADRONIZADO

AGRAVADOS:
CLAUDECIR JOSÉ MAESTRINI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.

PENHORA JUDICIAL
.
CONSTRIÇÃO
DE VALOR

DEPOSITADOS E
M
CONTA
CORRENTE.

DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO PENHORADO VIA BACENJUD. NATUREZA
ALIMENTAR
DA VERBA.
MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
INSURGÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTERIOR SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

QUESTÃO URGENTE (BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR) QUE

COMPORTA DECISÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE A FIM DE GARANTIR A TEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART
.
300
,
§ 2º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
).
INSURGÊNCIA VOLTADA APENAS AO ASPECTO PROCESSUAL, SEM QUESTIONAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No presente agravo, a insurgência reside na decisão do e. Magistrado (ID 1381999) que deferiu o desbloqueio de valores constritos na conta corrente do ora Agravado, após atravessar petitório
,
sob alegação de que o valor constrito advém de comissão que recebe pelas vendas efetuadas na condição de representante comercial, depositadas em sua conta corrente.

2. A irresignação da Agravante se sustenta na fato de o Juiz “
a quo
” proferir a aludida decisão sem a observância do princípio do contraditório previsto no art. 9º do Estatuto Processual.

3. Muito embora o art. 789 do CPC estabeleça que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, sobreleva observar a inteligente exceção prevista em sua parte final, para os bens que possuam restrições estabelecidas em lei.

4.Valor bloqueado na conta do Agravante possui proteção de impenhorabilidade prevista nos inciso IV e X, art. 833 do CPC, face a ressalva descrita no art. 789 do mesmo instrumento normativo, eis que se trata de verba destinada ao seu sustento e de sua família, aliado ao fato de que o valor total bloqueado era genuinamente inferior à 40 salários-mínimos, embora seja, a execução, em valor superior.

5. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
ART. 833, INC. IV, DO CPC
. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. 1.
Não se tratando de execução de verba de caráter alimentar, são impenhoráveis os salários, consoante o art. 833, inciso IV
, e § 2º, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07300812120208070000 DF 0730081-21.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. “
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.
(...) (AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020.)

7.A Agravante aduz a nulidade da decisão em razão da violação do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o juízo singular não lhe oportunizou manifestar-se sobre as alegações do executado, ora agravado, desbloqueando a verba logo após a impugnação por ele apresentada, apontando afronta ao art. 9º do CPC.

8. Para que as nulidades processuais sejam reconhecidas, deve haver a comprovação do prejuízo, o que não restou demonstrado. Isto porque,
mesmo intimado posteriormente quando do reconhecimento da impenhorabilidade da verba, exerceu o contraditório e sequer comprovou que a quantia bloqueada NÃO prejudicaria a subsistência do Agravado
, a fim de justificar a manutenção da determinação de bloqueio. Dessa forma, a conclusão que se chega é de que,
mesmo efetuada a intimação previamente, sua manifestação não ensejaria a modificação da decisão agravada
. Sendo assim, é possível afirmar que a intimação posterior, supriu a ausência da anterior.

9. Ante ao exposto, ratifico a decisão agravada (fls. 01/03, ID 1381999), mantendo o desbloqueio dos valores indevidamente constritos - R$5.008,38 (cinco mil e oito reais e trinta e oito centavos) - na Conta Corrente do Agravante, no Banco Banestes (Ag. 0553 / CC nº 2.802.304) em atenção aos incisos IV e X, art. 833 do CPC.

10. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.